Tribunal: TJES
Processo: 0000467-49.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-49.2021.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO GOMES MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000467-49.2021.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO GOMES MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM - RJ203670

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESAO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000467-49.2021.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO GOMES MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM - RJ203670

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO GOMES MARINHO
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que
pronunciou
o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com a
denúncia:

[...] no dia 25 de outubro de 2020, aproximadamente às 2hs, perto do “Bar do Jorge”, nesta cidade e comarca, o recorrente, de forma livre e consciente com
animus necandi
, assumindo o risco do resultado morte, desferiu golpe de faca contra o Sr. Denilton dos Santos Francisco, que só não o levou a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado chegou no bar acima citado e começou a proferir comentários depreciativos sobre Geovana - namorada de Diego - provocando um entrevero com Diego. Apurou-se, então, que Gustavo saiu do local e retornou munido de uma faca.

Na tentativa de acalmar os ânimos, Denilton foi intervir com o denunciado, momento em que foi golpeado com uma facada que perfurou a sua região epigástrica (Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 50/52). Consta que o quadro de Diego somente não evoluiu a óbito pois ele foi prontamente socorrido e levado ao Hospital Apóstolo Pedro para receber o tratamento e, após, em razão da gravidade, encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim/ES (de fls. 06), local em que passou por cirurgia".

O recorrente, em síntese, pleiteia a
desclassificação
da conduta perpetrada
para lesão corporal
.

Razão não lhe assiste.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
boletim de atendimento de urgência
(folhas 09/09-v),
laudo de lesões corporais
(folhas 52/53) e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Destaca-se que, através da perícia médica, constatou-se que a ação foi perfurocortante (praticada com uma faca), o que
ocasionou incapacidade para as ocupações habituais da vítima por mais de trinta dias, além do risco de morte.

Sabe-se que “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento do recorrente, apontam para a sua provável atuação no crime narrado na denúncia.

Reitera-se que a prova induvidosa, seja acerca da autoria, será necessária
apenas em eventual juízo condenatório,
impondo-se, nesta fase, a invocação do Tribunal do Júri, a quem incumbe o juízo de valor acerca dos fatos
.

Em que pese o recorrente negar a tentativa de homicídio, e afirmar que agiu em legítima defesa ao esfaquear a vítima, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, alinhados às demais provas dos autos, evidenciam os indícios de autoria e materialidade do delito.

Ouvida em juízo (arquivo de mídia à folha 100), a vítima
Denilton dos Santos Francisco
relatou

que:

“estava com Diego tomando cerveja no bar quando Gustavo chegou ao local e começou a falar mal da esposa de Diego, Geovana, que também estava no bar (...) ; que não se recorda o que foi dito; que Diego perguntou de quem estavam falando e Gustavo continuou a falar; q
ue Diego e Gustavo se 'estranharam' e 'saíram no soco
', que o declarante segurou Diego para apaziguar os ânimos; que Gustavo saiu; que passado um certo tempo, resolveram sair;
que se depararam com Gustavo retornando; que os dois brigaram novamente; que Gustavo se afastou,_passando entre o declarante e Geovana, 'deixando' a facada,

que acredita que Gustavo estava com a faca na cintura; que sentiu como se fosse um soco, mas que quando olhou verificou a faca presa em seu abdômen
(...)

Corroborando a declaração da vítima, a testemunha
Jorge Santana da Silva Moraes
, em seu depoimento em juízo (arquivo de mídia à folha 100), afirmou que conhece Gustavo (recorrente) de vista; que estava em seu bar quando os fatos aconteceram. Confirmou que o recorrente falou 'algumas coisas 'para a namorada de Diego e que em decorrência disso iniciou-se uma discussão. Ainda esclareceu que, logo depois, Gustavo saiu sozinho do bar; que Diego e Denilton não foram atrás dele e que, no momento que estava fechando o estabelecimento, Gustavo retornou e iniciou-se nova confusão. Esclareceu que não viu Diego dando soco em Gustavo.

Nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha
Diego Goltara
, que afirmou, em juízo (arquivo de mídia à folha 100), que no dia dos fatos estava no bar quando chegaram Lucas e Gustavo. Afirmou que Gustavo passou a 'difamar' a sua esposa, então o empurrou e Gustavo caiu; e que depois disso, este saiu do bar. Afirma que após um tempo, Gustavo retornou ao local, quando então passaram a trocar socos. Esclareceu que a vítima Denilton, que nada tinha a ver com a confusão, tentou apartar a briga, mas que Gustavo deu-lhe uma facada. Ainda afirma que após o fato, Gustavo evadiu-se do local.

Digno de nota, ainda, o depoimento da testemunha
Lucas Lesqueves Gandini
(arquivo de mídia à folha 100) que também confirmou em juízo essas mesmas informações, acrescentando que
“a vítima, em momento algum, agrediu ou tentou agredir Gustavo, apenas queria acalmar a todos e encerrar a briga”.

O recorrente, por sua vez, em juízo admitiu ser o autor da agressão, suscitando que teria agido em legítima defesa:

"
Que desferiu o golpe de faca contra a vítima; que tinha intenção de se defender,' que a vítima não fez nada contra o declarante
; que chegou ao bar do Jorge para comprar cigarros; que Diego lhe desferiu um soco; que o bar tem duas portas que dão acesso à duas ruas,' que deu a volta pelo bar e avistou uma faca no chão; que Diego foi 'para cima' de Gustavo e ele usou a faca para se defender,'
que acha que os fatos ocorreram assim
; que não se lembra de tudo; que não se recorda se as pessoas que estavam no bar o perseguiram; que não se recorda se retornou para o bar; q
ue quando achou a faca, olhou para trás e viu Diego e Denilton vindo em sua direção,' que não se recorda porque não pegou a faca e foi embora para casa; que se arrepende do ocorrido
".

Sua versão, entretanto, em nada colabora para sustentar a tese de legítima defesa. Ademais, a versão dos fatos apresentada pelo recorrente diverge daquela narrada de forma congruente pela vítima e demais testemunhas.

As testemunhas, de forma uníssona, esclareceram que o recorrente já estava brigando com Diego no momento em que a vítima foi na direção deles para tentar apartá-los, ocasião em que foi esfaqueada pelo recorrente, que fugiu do local. O
fato de ter se esvaído do local após ter esfaqueado a vítima, que só não veio à óbito por ter sido socorrida pelas pessoas que estavam ali presentes, também em nada colabora para sustentar a ausência de dolo ora defendida.

Logo, muito embora tenha sido sustentado pelo recorrente não existir prova segura do
animus necandi,
o cenário fático, retratado nas provas colhidas no curso da instrução, revela, ao contrário, seu
provável intento homicida.
Isto porque, conforme bem apontado pelo
Parquet
, ainda que não tenha agido com
animus necandi
em relação à vítima atingida (Denilton), há indícios de que assim tenha agido em relação à vítima pretendida (Diego), o que
demonstra o meio desproporcional utilizado
(facada) para repelir a situação (troca de socos) que estava enfrentando naquele momento, não sendo cabível o pleito da desclassificação pretendida.

Concluo, portanto, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri,
importa submeter o réu a julgamento perante o juízo natural.
Sem atestar a efetiva atuação do recorrente no crime imputado
, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

“Na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, porquanto, nesta fase, prevalece o
in dubio pro societate
, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.